Tribunal: STF
Processo: RE 98569
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
PENSÃO.
PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO.
GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, QUINQUENIOS E
SEXTA-PARTE.
INCABIVEL MAJORAR A PENSÃO DE PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO COM PARCELAS CORRESPONDENTES A GRATIFICAÇÃO DE
REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, QUINQUENIOS E SEXTA-PARTE, POIS SE NÃO
PODIAM TAIS PARCELAS VIR A SER ACRESCIDAS AOS VENCIMENTOS DOS
POLICIAIS QUE SE INATIVARAM ANTES DA LEI DE AUMENTO, NÃO HÁ COMO SER
CONSIDERADAS PARA MAJORAÇÃO DAS PENSÕES DAS VIUVAS DE TAIS
SERVIDORES.
PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.